Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MERA REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, §3o, DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. O Embargante aduz que houve omissão quanto à possibilidade de as partes transacionarem sobre parcela de direitos hereditários sem especificação, bem como menciona precedente do STJ, segundo o qual a mera menção exemplificativa de bens do espólio não atrai a regra do art. 1.793, §2o, do CPC. 2.1. No entanto, o acórdão embargado e o proferido no julgamento da apelação apreciaram detidamente tal temática, isto é, o contrato preliminar celebrado entre as partes foi declarado nulo em outra demanda de n. 0701589-84.2018.8.07.0001.
3. Se o Embargante pretende insistentemente rebater o entendimento adotado sobre a nulidade do negócio jurídico, tal deve se dar nos autos n. 0701589-84.2018.8.07.0001, no qual, entretanto, o Embargante não tem logrado êxito e, por tal razão, tenta rediscutir incansavelmente o tema no presente processo no afã de sobrepujar o que restou decidido em outro feito, pretensão essa que não se admite. 3.1. As alegações contidas nos terceiros embargos de declaração constituem flagrante inovação recursal, além do que o precedente citado não tem caráter vinculante e, ainda que fosse de observância obrigatória, deveria ser aplicado nos autos em que se discutiu a nulidade do contrato entre as partes, e não no presente feito.
4. O Embargado pleiteia a majoração da multa para 10% sobre o valor da causa, o que é cabível, diante do caráter manifestamente protelatório dos terceiros embargos de declaração.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. Multa majorada para 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §3o, do CPC).